Tribunal: TJDFT
Processo: 0730086-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0730086-72.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: ERIQUE ROCHA VERAS DA SILVA PACIENTE: G. L. C. D. RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de G. L. C. D., apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Samambaia/DF, e como ilegal a decisão que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, em razão de suposta prática dos crimes previstos no artigo 129 §13, artigo 140, “caput”, artigo 147, artigo 148, todos do Código Penal, combinado com o artigo 5o, inciso III, da Lei 11.340/2006, referente ao inquérito policial no 715/2022-31a DP, ocorrência policial no 2293/2022-31a DP (processos referidos: n. 0710783-57.2022.8.07.0005 e medidas protetivas n. 0710782-72.2022.8.07.0005, do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Samambaia). Asseverou a Defesa técnica (Dr. Erique Rocha Veras da Silva) que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 17-agosto-2022. Em audiência de custódia a prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia (NAC). Contra tal decisão de conversão foi impetrado o HC n. 0727526-60.2022.8.07.0000, distribuído a esta relatoria em 22-agosto-2022, que se encontra pendente de julgamento do mérito, e no qual a liminar foi indeferida. Alegou que esta novel impetração refere-se à decisão posterior proferida pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Samambaia/DF, que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva do paciente. Afirmou que após a decretação da prisão preventiva pelo Juízo do NAC, a vítima manifestou desinteresse na decretação da medida protetiva e requereu sua revogação, mas mesmo assim o Juízo do Conhecimento manteve a prisão cautelar do paciente por entender que sua liberdade “oferta risco à integridade da vítima”. Argumentou que a prisão é medida excepcional e no caso não se faz necessária, uma vez que ausentes os requisitos autorizadores da medida extrema, já que o decreto prisional foi mantido com base em suposições e conjecturas não comprovadas nos autos, até porque a própria vítima afirmou que não há mais riscos à sua integridade física. Ponderou que medidas cautelares diversas da prisão, tais como o monitoramento eletrônico, mostram-se mais adequadas e suficientes para acautelar a ordem pública e resguardar a integridade da vítima, revelando-se a prisão desproporcional e desarrazoada diante das peculiaridades do caso concreto. Ressaltou que o paciente possui trabalho lícito, residência fixa, e família constituída (possui três filhos que dependem do seu sustento), é primário e não ostenta qualquer condenação criminal, bem como se compromete a comparecer a todos os atos do processuais solicitados. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva e a imediata libertação do paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares menos gravosas. É o relatório. Decido. Analisando-se detidamente o anterior “Habeas Corpus” impetrado em favor do mesmo paciente – HC n. 0727526-60.2022.8.07.0000 - observa-se do presente “writ” a caracterização da litispendência, haja vista que a primeira impetração se refere aos mesmos fatos relatados no inquérito policial n. 715/2022 - 31a DP, também foi instruída com a decisão objurgada no presente pedido (a que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva), e o pleito encontra-se pendente de análise pelo Colegiado. Ademais, conforme constou em despacho no HC 0727526-60.2022.8.07.0000, a necessidade/desnecessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente será analisada como um todo, levando-se em consideração todas as decisões quea decretaram, seja a do Núcleo de Audiência de Custódia, seja a que indeferiu o pedido de revogação da prisão. Portanto, pendente de julgamento “habeas corpus” anteriormente impetrado em favor do paciente, no qual serão analisadas todas as decisões que decretaram/mantiveram a sua prisão preventiva, inclusive a que indeferiu pedido de revogação da prisão, a presente impetração deve ser considerada como litispendência, e indeferido seu processamento. DIANTE DO EXPOSTO, com fulcro no artigo 89, inciso III, do RITJDFT, indefiro o processamento do presente “habeas corpus”, em face da ocorrência de litispendência. 3. Publique-se e intime-se. 4. Após, arquivem-se os autos. Brasília, 12 de setembro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator